Tribunal: TJDFT
Processo: 0702306-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702306-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES PRADO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL RODRIGUES PRADO, em face da decisão proferida nos autos de no 0724839-55.2023.8.07.0007, que indeferiu o pedido do agravante para determinar que as agravadas, HURB TECHNOLOGIES S.A. e VILA GALÉ MARÉS disponibilizem três diárias, em regime de All Inclusive, no período de 25/11/2023 a 28/11/2023, na forma contratada entre partes. É o relato do necessário. DECIDO. As hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade, estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; e não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. ” Ainda, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Saliente-se, por fim, que a previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, com fulcro no art. 11, inciso V, do RITRJE/DF c/c art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, Arquivem-se. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital